Tribunal: TJDFT
Processo: 0704592-56.2019.8.07.0019
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704592-56.2019.8.07.0019 RECORRENTES: GABRIEL VITOR DA SILVA VELOSO, MATHEUS LUCAS DOS SANTOS GONÇALVES, ROMÁRIO MENEZES DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE DANO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CONDUTA SOCIAL, MOTIVOS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AFASTAMENTO. PROVIMENTO PARCIAL. 1. Os atos infracionais praticados pelo acusado antes do alcance da maioridade penal não podem ser utilizados na análise valorativa das circunstâncias judiciais. 2. Afasta-se a análise desfavorável dos motivos e das consequências do crime, quando a fundamentação lançada se mostra inidônea para justificar o aumento da pena-base. 3. Sendo os réus primários, as circunstâncias judiciais majoritariamente favoráveis e a pena corporal inferior a quatro anos, cabível o regime aberto, na forma do art. 33, § 2o, letra c, do Código Penal. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Os recorrentes alegam violação ao artigo 59 do Código Penal, reputando como indevida a valoração negativa das circunstâncias do crime pelo acórdão impugnado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 59 do Código Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005